Tribunal: TJDFT
Processo: 0725816-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APREENSÃO DE ANIMAIS SILVESTRES. PAPAGAIOS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. ART. 300 DO CPC. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITO NÃO COMPROVADO. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 300 do Código de Processo Civil determina que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. Não verifico existir na fundamentação do agravo motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista o agravante não ter demonstrado, em suas razões recursais, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Conquanto o agravante argumente que os papagaios apreendidos correm risco de morte, sobretudo ante a conjecturada iminência de libertação de referidos animais, não há quaisquer elementos nos autos que indiquem aludida possibilidade, a arrefecer a pretensão elevada a esta Corte.
4. Não existindo nos autos elementos suficientes a viabilizar o atendimento da pretensão de antecipação da tutela, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.
5. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.